Tribunal: TJBA
Processo: 0006988-73.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006988-73.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUIZ HENRIQUE ARNALDO DA SILVA Advogado(s): KLEBER GONCALVES FERNANDES, EDUARDO CESAR ARAUJO LEAL, KEY GONCALVES FERNANDES FILHO, ALANA PINHEIRO FIALHO APELADO: JOAO LUIZ CORREIA ARGOLO DOS SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. IPVA PREEXISTENTE. RESSARCIMENTO DEVIDO. TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária, condenando os réus apenas ao pagamento de R$ 3.356,86 relativos ao IPVA de 2008, rejeitando os demais pedidos de rescisão contratual e indenização relacionados à compra e venda de veículo usado (Mitsubishi L-200, ano 2003/2004). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber (i) se é cabível a inversão do ônus da prova nas circunstâncias do caso concreto; (ii) se restaram comprovados vícios redibitórios ocultos preexistentes no veículo adquirido que justifiquem a rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais; (iii) qual o termo inicial adequado para incidência de juros de mora e correção monetária sobre o dano material reconhecido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Indevida a pretendida inversão do ônus da prova diante da ausência de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica, certo que, não localizados os acionados, a contestação por negativa geral exercida pela curadoria especial torna controvertidos os fatos alegados na inicial. 4 - O vício redibitório exige defeito oculto e grave no objeto do contrato comutativo, sendo essencial a prova de sua preexistência ao negócio jurídico, não bastando a mera demonstração de defeitos supervenientes. A ausência de prova pericial, in casu, constitui óbice intransponível ao reconhecimento dos vícios alegados. 5 - Os recibos e orçamentos de reparos mecânicos, por si só, não evidenciam que os defeitos são graves, ocultos e já existiam no momento da tradição do bem, além de compatíveis com o desgaste natural de veículo fabricado em 2003 e adquirido em 2008. 6 - A cláusula contratual estabelecendo que "o veículo foi inspecionado pelo comprador, que adquiriu no estado em que se encontra" reforça a necessidade de prova robusta sobre a preexistência de vícios ocultos. 7 - A ausência de comprovação dos vícios redibitórios compromete igualmente a caracterização do dano moral, não restando demonstrado efetivo constrangimento extrapatrimonial decorrente da falta de pagamento de um exercício do IPVA. 8 - Cabe alteração da sentença apenas quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária sobre o dano material fixado, devendo incidir desde o efetivo prejuízo, ou seja, a partir do desembolso do valor do IPVA de 2008. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso a que se dá provimento parcial, apenas para que, no tocante à indenização imposta na sentença, fixar o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora desde o desembolso do valor do IPVA de 2008. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII, e 18; CC, arts. 441, 442 e 443; CPC, art. 373, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54; STJ, REsp 2.039.968/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03/10/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0006988-73.2010.8.05.0001, em que figura como Apelante LUIZ HENRIQUE ARNALDO DA SILVA e como Apelados ML COMERCIAL AUTOMÓVEL LTDA e JOÃO LUIZ C. ARGOLO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça